Tribunal: TJMT
Processo: 1027641-59.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1027641-59.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrentes: IRACI GERVASIO VIEIRA E VIVO S.A.
Recorridos: IRACI GERVASIO VIEIRA E VIVO S.A.
Data do Julgamento: 01/10/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE INTERNET – FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO E DA REQUERIDA PROVIDO.
1. Incabível o pedido de condenação formulado pela requerente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que deixou de produzir prova que lhe competia, de que não conseguiu laborar e que a falta de internet causou abalo a sua honra.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4. Recursos conhecidos. Recurso da requerente improvido o da requerida provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027641-59.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACI GERVASIO VIEIRA - CPF: 433.127.801-87 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE INTERNET – FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO E DA REQUERIDA PROVIDO.

1.

Incabível o pedido de condenação formulado pela requerente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que
deixou de produzir prova que lhe competia, de que não conseguiu laborar e que a falta de internet causou abalo a sua honra.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

Recursos conhecidos. Recurso da requerente improvido o da requerida provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021